Tribunal: TJSP
Processo: 1032074-28.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 67526/2023 (que alterou o RICMS/00 para incluir hipóteses de suspensão e diferimento do imposto relativo à aquisição de bens destinados ao ativo fixo das indústrias de embalagens metálicas), assim como à reparação do dano ao erário, correspondente ao impacto negativo da aplicação da norma regulamentar sobre

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 67526/2023 (que alterou o RICMS/00 para incluir hipóteses de suspensão e diferimento do imposto relativo à aquisição de bens destinados ao ativo fixo das indústrias de embalagens metálicas), assim como à reparação do dano ao erário, correspondente ao impacto negativo da aplicação da norma regulamentar sobre a arrecadação fiscal – Alegada violação das regras dos arts. 163, § 6.o, da CF e 113 do ADCT – O pedido formulado pelo autor tem natureza objetiva, pois pretende obter declaração de inconstitucionalidade de ato normativo estadual, em caráter principal, com todos os seus efeitos patrimoniais – O fato de a parte buscar também o afastamento de todas as consequências de ordem patrimonial, decorrentes da edição do ato cuja inconstitucionalidade pretende ver reconhecida, não confere feição subjetiva à demanda, inexistindo lide subjacente – Inadequação da via processual eleita, pois a ação popular não pode substituir ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, I a IX, e 102, I, a, da CF) – Ausência de interesse de agir que importa na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos da regra do art. 485, VI, do CPC – Sentença terminativa mantida – Reexame necessário improvido.